Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-85.2020.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000280-85.62.2020.8.11.0093 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE FELIZ NATAL
EMBARGANTE: ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES,
DAVI DIAS AGUIAR,
DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADA DATIVA – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO JUÍZO SINGULAR – FIXAÇÃO EM 05 URH (ITEM 24.1 DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OAB/MT – XIX – “ADVOCACIA CRIMINAL”) – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Constatada omissão no acórdão, quanto à apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios, não tendo o Juízo de primeiro grau arbitrado a contraprestação da defensora dativa, nomeada exclusivamente para apresentar a razões de recurso de apelação criminal, impõe-se o arbitramento de honorários em 05 URHs (item 24.1 da Tabela de honorários advocatícios OAB/MT – XIX – “Advocacia Criminal”), conforme tabela de honorários da OAB/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-85.2020.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FELIZ NATAL/MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DE JESUS PONCE - CPF: 052.686.441-90 (EMBARGANTE), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGANTE), TANAGILDO SANTOS - CPF: 579.387.419-49 (EMBARGANTE), ADAIR GONCALVES DOS REIS - CPF: 035.176.891-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (EMBARGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), Davi Dias Aguiar (EMBARGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (EMBARGADO), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (EMBARGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (EMBARGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE COSTA - CPF: 957.755.791-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE JESUS PONCE - CPF: 052.686.441-90 (VÍTIMA), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (VÍTIMA), TANAGILDO SANTOS - CPF: 579.387.419-49 (VÍTIMA), ADAIR GONCALVES DOS REIS - CPF: 035.176.891-22 (VÍTIMA), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (EMBARGANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (EMBARGANTE), Davi Dias Aguiar (EMBARGANTE), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (EMBARGANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (EMBARGANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), DAVI DIAS AGUIAR (EMBARGANTE), DAVI DIAS AGUIAR (EMBARGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADA DATIVA –
OMISSÃO VERIFICADA
– HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO JUÍZO SINGULAR – FIXAÇÃO EM 05 URH (ITEM 24.1 DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OAB/MT – XIX – “ADVOCACIA CRIMINAL”) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada omissão no acórdão, quanto à apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios, não tendo o Juízo de primeiro grau arbitrado a contraprestação da defensora dativa, nomeada exclusivamente para apresentar a razões de recurso de apelação criminal, impõe-se o arbitramento de honorários em 05 URHs (item 24.1 da Tabela de honorários advocatícios OAB/MT – XIX – “Advocacia Criminal”), conforme tabela de honorários da OAB/MT.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defensora dativa dos Réus ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR e DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 22/12/2023 (ID 154246650), desta 3a Câmara Criminal, nos autos da apelação criminal 1000280-85.62.2020.8.11.0093,
que proveu parcialmente
o recurso defensivo.

Alega, em síntese,
omissão no voto condutor quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios
, pois
“...nas razões de apelação, id 127907673, foi pugnado o arbitramento de honorários advocatícios em razão do serviço prestado por força do munus atribuído a esta causídica.”
(ID 154454657).

Desta forma, requer seja arbitrados os honorários devidos em favor da causídica subscrevente, de acordo com a tabela da OAB/MT e considerando o número de réus assistidos, tendo em vista a autuação por força de nomeação judicial para atuar como Defensora dativo.

Peço inclusão em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, destaco que, embora a douta advogada tenha apenas ofertado pedido para a reanálise das razões interposta, a fim de que seja analisado o pleito de fixação de honorários advocatícios, vislumbro não haver óbice em conhecê-lo como Embargos de Declaração, tendo vista não só a sua tempestividade como também ter sido oposto em face de decisão colegiada desta 3a Câmara Criminal,
razão pela qual, forte no Princípio da Fungibilidade, recebe-os como Embargos de Declaração.

Passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
os Embargantes almejam o reconhecimento de omissão no acórdão objurgado
para que seja arbitrado, em favor da defensora dativa KARIZA D. S. AGUIAR, advogada inscrita na OAB/MT 15.532, honorários advocatícios em razão da sua atuação nos autos por força de nomeação judicial.

Sobre o assunto, dispõe o art. 619 do CPP, que a omissão ocorre quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questões suscitadas pelos demandantes.

In casu,
verifico haver, de fato, omissão a ser sanada, vez que não foi analisado o pedido de fixação de honorários em razão da nomeação dativa (Razões ID 127907673).

Em atenta análise dos autos, verifico que houve nomeação como defensor dativo dos acusados ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, o Dr. DIEIVERSON PERIN - OAB/MT n. 27.409/O,
cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Diante da
ausência
de manifestação do advogado constituído
, fora nomeada a Dra. KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR para patrocinar a defesa dos referidos réus, consistente na apresentação das razões de apelação (ID 127907668),
não tendo

o magistrado de origem fixado a verba honorária.

Assim, a autoridade judiciária de origem exauriu sua atividade jurisdicional ao remeter os autos para análise do presente recurso,
não arbitrando os respectivos honorários quanto ao serviço intelectuaç desenvolvido na defesor dativo na defesa
dos réus em sede de recurso de apelação.

Diante desse cenário entendo que é direito da advogada dativa a fixação dos honorários nesta instância em razão dos serviços prestados, qual seja, a apresentação das razões de recurso dos réus ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR, DOUGLAS RODRIGO NERES DOS SANTOS, conforme previsão do Provimento n.o 09/2007 da CGJ, sendo dever do Estado arcar com tal atribuição (Art. 5o, inciso LXXIV da CF/1988), a quem incumbe proporcionar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados que demonstrarem a insuficiência de recursos, como ocorre na hipótese do art. 22, § 2.o da Lei n.o 8.906/94, estabelece que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Os artigos 4o e 6o do Provimento n. 09/2007-CGJ destaca,
verbis
:

“Art. 4o. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6o. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”.

Assim, conclui-se que, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários, em razão dos serviços prestados pela douta advogada dativa KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR.

Neste seguimento, trago os seguintes julgados deste Tribunal,
verbis
:

“(...) 2. Tendo o advogado dativo apresentado as razões de apelação da defesa em virtude da ausência de Defensor Público na Comarca, e inexistindo honorários fixados em primeiro grau, com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em 05 (cinco) URHs os honorários do defensor nomeado pelo MM. Juiz a quo, considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa(...)”.
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

“(...) Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, que apresentou reposta a medida cautelar inaudita altera parte, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público (...)”.
(N.U 1009195-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020).

Nestes termos, devido a fixação de honorários advocatícios a douta advogada dativa, que atuou na apresentação das razões de apelação em favor dos réus.

Nessa quadra, por não ser matéria complexa,
estabeleço conforme indicado pela Tabela de Honorários da OAB/MT
, o valor de 05 URH’s (unidade referencial de honorários) em decorrência da prática do referido ato, apresentação das razões de recurso, de acordo com o item 24.1 da “Tabela XIX – Advocacia Criminal”, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso (vide: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Ante o exposto,
recebo o presente pedido como Embargos de Declaração, e neste ponto ACOLHO-OS
para o fim de sanar a omissão contida no Acórdão e fixar em 05 (cinco) URHs os honorários advocatícios à advogada KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR, ora nomeada pelo Juízo de primeiro grau como defensora dativa.

Determino à Secretaria Criminal Unificada que expeça a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023